Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-51.2020.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001100-51.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INVESTPREV SEGURADORA S.A. - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELANTE), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - CPF: 034.538.246-36 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), BIANCA WARMLING AMARO - CPF: 038.714.081-66 (APELADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), SIMARA REGINA WARMLING AMARO - CPF: 640.780.279-20 (APELADO), KOVR SEGURADORA S.A. (APELANTE), INVESTPREV SEGURADORA S.A. - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1001100-51.2020.8.11.0046
– Comodoro.

Apelante
: KOVR Seguradora S.A.

Apeladas
: Bianca Warmling Amaro e Simara Regina Warmling Amaro.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – MORTE ACIDENTAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – RISCOS NÃO COBERTOS – NÃO CONFIGURADO – RECUSA INDEVIDA – TRIPULANTE – COBERTURA – PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Impõe-se o pagamento da indenização securitária aos beneficiários do seguro quando ocorrer a hipótese de cobertura prevista contratualmente.

Uma vez caracterizado o óbito em decorrência da morte acidental e, restando evidenciada a cobertura para o referido evento, imperiosa a manutenção da sentença que impõe à seguradora o pagamento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1001100-51.2020.8.11.0046
– Comodoro.

Apelante
: KOVR Seguradora S.A.

Apeladas
: Bianca Warmling Amaro e Simara Regina Warmling Amaro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por KOVR Seguradora S.A., atual denominação social de Investprev Seguradora S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação condenatória de indenização por seguro de vida, que lhe move Bianca Warmling Amaro e Simara Regina Warmling Amaro, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização securitária, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende, em apertada síntese, que a negativa de pagamento do seguro na esfera administrativa ocorreu de forma legal, uma vez que o seguro, objeto da apólice n.º 1002300035263, não garante danos causados a familiares diretos do segurado ou, ainda, não cobre danos causados aos empregados do segurado. Alega que a celebração de contrato de comodato entre a autora Bianca e a empresa Transporte Coletivo Brasil Ltda., muito provavelmente, ocorreu tão somente com objetivo de utilizar-se das autorizações e licenças desta empresa para realizar o transporte rodoviário de passageiros no Brasil, permanecendo o veículo na posse da própria requerente.

Ainda que assim não fosse, afirma que a condição da vítima de empregado (motorista) da empresa Transporte Coletivo Brasil, indicada como segurada na apólice objeto do litígio, resultaria em negativa da cobertura contratual, com fundamento no art. 5º, VI, das Condições Gerais do seguro.

Ao final, conclui que as autoras não possuem direito ao pleito indenizatório, ressaltando que no caso em exame não há cobertura do seguro, tendo em conta que a vítima era genitor da segurada (Bianca) ou, alternativamente, a vítima se constituiria em empregada da empresa segurada, sendo que em qualquer uma destas hipóteses há expressa exclusão de cobertura, devendo ser reformada a r. sentença.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 205679039).

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1001100-51.2020.8.11.0046
– Comodoro.

Apelante
: KOVR Seguradora S.A.

Apeladas
: Bianca Warmling Amaro e Simara Regina Warmling Amaro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Bianca Warmling Amaro e Simara Regina Warmling Amaro
movem aç
ão condenatória de indenização por seguro de vida contra a Investprev Seguradora S.A, atualmente denominada KOVR Seguradora S.A., alegando, em apertada síntese, que a primeira autora (Bianca) é proprietária do veículo coletivo (ônibus), placa NDT0037, e que foi cedido em regime de comodato à empresa Transporte Coletivo Brasil Ltda. (TransBrasil).

As autoras alegam que o ônibus foi incluído pela empresa Transporte Coletivo Brasil em seu “Seguro de Responsabilidade Civil das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros Interestadual e Internacional”, apólice n.º 1002300035263, a qual contemplaria, dentre outras, a cobertura por Morte Acidental no valor de R$ 100.00,00.

Seguem mencionando que o veículo segurado era dirigido pelo Sr. Luiz Calos Amaro, genitor da autora Bianca Warmling, a fim de minimizar os custos de operação, sendo certo que os lucros advindos deste contrato eram integralmente destinados ao sustento da família. Afirmam que no dia 28.12.2019, o coletivo se envolveu em um grave acidente de trânsito na BR 364, resultando na morte de 06 pessoas, dentre elas o motorista do ônibus, genitor da primeira autora (Bianca) e marido da segunda autora (Simara).

Diante deste fato, postularam administrativamente perante a seguradora pelo recebimento da indenização (sinistro n.º 1002300010737), contudo, em resposta, a empresa requerida teria emitido carta negativa do seguro, sob o fundamento de que o evento não teria cobertura em razão de a vítima, Luiz Carlos Amaro, ser pai da proprietária do veículo segurado, havendo expressa exclusão contratual.

Afirmam que, muito embora a autora Bianca fosse a real proprietária do ônibus cedido em comodato, a empresa segurada seria a Transporte Coletivo Brasil, enquanto o Sr. Luiz Carlos Amaro trabalhava como motorista do coletivo, sendo deste modo tratado pela empresa.

Ao final requerem a condenação da seguradora ré ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), concernente ao capital segurado na apólice.

Decorrido o
iter
procedimental, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização securitária, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré, ora apelante, defende que as autoras não possuem direito ao pleito indenizatório, ressaltando que no caso em exame não há cobertura do seguro, tendo em conta que a vítima era genitor da segurada (Bianca) ou, alternativamente, a vítima se constituiria em empregada da empresa segurada, sendo que em qualquer uma destas hipóteses há expressa exclusão de cobertura, devendo ser reformada a r. sentença.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, é possível observar que a autora Bianca Warmling Amaro é proprietária do veículo do tipo Ônibus, Marca/Modelo: MBENZ/MPOLO Paradiso R, Ano/Modelo: 2007/2008, Placa: NDT 0037, conforme cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) constante no id. 205680341.

Além disso, o veículo foi cedido em comodato à empresa Transporte Coletivo Brasil Ltda., no dia 28.02.2019, fato este indiscutível nos autos (id. 205680343).

Também é possível verificar através da apólice n. 1002300035263, vigente à época, que consta como segurada a empresa Transporte Coletivo Brasil Ltda., e que o veículo envolvido constava como segurado na referida apólice (id. 205680346).

Ainda, ficou demonstrado que a vítima fatal, o Sr. Luiz Carlos Amaro, era o condutor do veículo e genitor da parte autora, juntando aos autos o crachá de funcionário (motorista) da empresa Transporte Coletivo Brasil Ltda.

Dito isso, observa-se que a recusa da seguradora se funda no art. 5º, inc. III, das Condições Gerais do Seguro (id. 205678991), cuja redação abaixo transcrevo:

“
III.

Os danos causados ao Segurado, aos sócios controladores, aos dirigentes e administradores, aos beneficiários, e, ainda, aos respectivos representantes;

A exclusão alcança também os ascendentes, os descendentes e o cônjuge das pessoas acima aludidas
,
além de quaisquer parentes que com elas residam ou delas dependam economicamente
;
TODAS ESTAS EXCLUSÕES SE APLICAM APENAS QUANDO TAIS PESSOAS FOREM TRANSPORTADAS GRATUITAMENTE
;
” (negritei).

Ora, embora o esforço argumentativo da recorrente, é possível extrair das condições gerais, a previsão do art. 1º, §2º, que “
Neste contrato, o Segurado é, exclusivamente, a empresa transportadora de passageiros, devidamente autorizado.
”
,
de modo que a exclusão não alcança a parte autora.

Assim, com a devida vênia, tenho que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o segurado é a empresa Transporte Coletivo Brasil Ltda., muito embora a autora Bianca, proprietária do veículo, seja filha do motorista Luiz Carlos Amaro, falecido no acidente.

Aliás, devo destacar que as apeladas fizeram prova suficiente demonstrando que o Sr. Luiz Carlos era motorista da empresa Transporte Coletivo Brasil Ltda., conforme o crachá de funcionário (id. 205678962), além da prova testemunhal realizada em juízo (testemunha Deirde Rodrigues Gomes – id. 205679023), sendo devido o recebimento da indenização prevista na apólice.

Digo isso, porque, basta analisar o referido documento prevendo a cobertura por morte acidental por
tripulante
(
Condutor
, Cobrador, Funcionário
), veja:

No caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. ”

In casu
, de clareza solar que a recusa no pagamento da indenização securitária, sob qualquer ângulo, mostra-se indevida, uma vez que a não há incidência da exclusão em razão do alegado parentesco, haja vista que a autora Bianca Warling Amaro comprovou que não é a segurada, mas sim, o veículo cedido por comodato à empresa Transporte Coletivo Brasil LTDA, sendo essa, a responsável pelo seguro contrato.

A propósito, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Não há como negar o parentesco entre a Sra. Bianca Warling Amaro e o Sr. Luiz Carlos Amaro, no entanto, em sua peça inicial, juntou crachá de funcionário da empresa Transporte Coletivo Brasil LTDA, constando como motorista o Sr. Luiz Carlos (id 31761686).

Em seu depoimento em juízo a testemunha Deirde Rodrigues Gomes confirmou que o Sr. Luiz Carlos Amaro era motorista de ônibus da empresa Trans Brasil.

Ademais, a requerida Bianca Warling Amaro é a proprietário do veículo envolvido no acidente, contudo, cedido em comodato à empresa Transporte Coletivo Brasil LTDA (id 31761650), sendo essa a responsável por contratar o seguro veicular coletivo, conforme apólice juntada ao id 31761651.

Diante de todo o narrado, não há de se falar em alegado parentesco com a segurada, eis que Bianca Warling Amaro não é a segurada e sim, seu veículo cedido por comodato a empresa Transporte Coletivo Brasil LTDA, sendo essa, a responsável pelo seguro do transporte coletivo contrato e por sua vez, a pessoa jurídica segurada.

Desse modo, a recusa da ré em promover o pagamento da indenização securitária é indevida.
” (id. 205679037).

Nesse sentido, segue os julgados abaixo, confira
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DA SEGURADORA DE DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA SUCESSORA PELOS DÉBITOS DA EMPRESA CINDIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES AFASTADA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ÓBITO SEGURADO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE – NEGATIVA DE COBERTURA – MORTE ACIDENTAL – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS BENEFICIÁRIOS NOS LIMITES DO CAPITAL ESTIPULADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

(...)

Caracterizado o óbito do segurado, na hipótese, como morte acidental e evidenciada a cobertura de tal evento pelo contrato de seguro mencionado na exordial, imperiosa é a manutenção da sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização
.
” (RAC n.º 1003167-89.2018.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. em 26.04.2023 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DO BENEFICIÁRIO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO BASEADA EM APÓLICE DE SEGURO - PENSÃO POR MORTE - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS - IMPOSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO DA AVENÇA MEDIANTE O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO - NECESSIDADE - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

- Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal.

- Nesse cingir, para o acolhimento da pretensão autoral, de recebimento de indenização securitária, deve o autor demonstrar a ocorrência de risco coberto.

- Demonstrado, cabe à seguradora efetuar o pagamento, segundos as condições pactuadas
. (...)”.
(TJMG, RAC n.º

1.0000.23.342650-1/001, 9ª Câmara Cível, Rel.

Des. Amorim Siqueira, j. em 30.04.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024